Tribunal: STF
Processo: RE 1343386
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N° 20.910/32. NÃO INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE VALORES NA BASE DE CÁLCULO DO FUNDO. PIN E PROTERRA. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 10/96, 17/97, 27/00 E 42/03. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ). ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS DISTINTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. Por se tratar de matéria relativa a direito financeiro, incide, na hipótese, a prescrição qüinqüenal estabelecida no Decreto-Lei n° 20.910/32, não se lhe aplicando as disposições do Código Tributário Nacional, quanto ao prazo prescricional. 2. O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1°, expressamente dispõe que: "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 3. Correto o procedimento adotado pela STN para a obtenção da base de cálculo do FPM, em que os valores correspondentes às contribuições ao PIN e ao PROTERRA são deduzidos do imposto original. De fato, tais valores devem ser deduzidos porque, embora arrecadados a título de imposto de renda, correspondem a incentivos fiscais redirecionados para aplicações em regiões incentivadas e como tal, constituem renúncia de receitas, e são deduzidos da base de cálculo da repartição tributária da União, conforme estabelecido na legislação pertinente. 4. Nesse diapasão: "dedutíveis da base de cálculo do FPM os valores relativos os incentivos regionais PIN e PROTERRA, pois (Dl n° 1.106/80, Dl n° 1.179/71, Dl n° 1.379/74 e Lei n° 8.167/91) são custeados com recursos provindos de 40% da renúncia fiscal do IRPJ pela União, anualmente determinada, e, ainda, o IRRF restituído pela União aos servidores federais, já porque não é valor arrecadado (não é base de cálculo do FPM), já porque o IRRF sobre os pagamentos dos entes públicos federais aos seus servidores integra apenas o FSE/FEF. Privilegia-se, "si et in quantum", a posição pacífica do TRF1 (T7/T8 e S4) porque o acórdão da i a Turma do STF que trata da matéria em sentido contrário (AgRg-RE n° 607.100/DF), não bastasse ser posterior ao ajuizamento da rescisória, além de não ter (ainda) transitado em julgado (ED's julgados em 26/FEV/2013), não detém força vinculante (não tramitou sob o signo da repercussão geral), embora cite como fundamento posição do STF (RE n° 572.762/SC), essa sim, que atendeu ao comando do art. 543-8 do CPC, destilando matéria, todavia, que, apesar de se aproximar desta em debate, com ela não se amolda em perfeita silhueta, e que sequer examina um dos pontos rescisórios (exclusão de até 5,6% da base de cálculo do FPM).”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da CF/1988. A parte recorrente alega violação aos arts. 159, I, b, da CF/1988, e 76 do ADCT. Sustenta, em essência: (i) “a inconstitucionalidade dos abatimentos prévios, da base de cálculo do FPM, dos valores destinados, como se fossem incentivos fiscais, ao PIN/PROTERRA; (ii) “a repartição, a título de FPM, dos valores advindos da desvinculação — constitucional — da finalidade específica de 20% da CSLL e COFINS.
    A pretensão recursal merece prosperar, em parte. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a dedução das receitas efetivadas pela União, a titulo de contribuições para o Programa de Integração Nacional – PIN e para o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste – PROTERRA, não poderia ter como consequência a diminuição do valor a ser recebido pelos Municípios, nos termos do art. 159, I, b, da CF/1988. Nesse sentido os seguintes precedentes: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS – PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IR E DO IPI (CF, ART. 159, I, “B” E “D”) – DEDUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AO PIN (PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL) E AO PROTERRA (PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE) – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.075.421-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. DIMINUIÇÃO DO REPASSE DE RECEITAS. PROGRAMAS DE INCENTIVO FISCAL (PIN E PROTERRA). ARTIGO 159, I, “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE N. 572.762. COMPARATIVO DOS DADOS DO BALANÇO GERAL DA UNIÃO – BGU COM AS PORTARIAS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. DEDUÇÃO DE 5,6% PARA O FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA - FSE E FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL – FEF. RESTITUIÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PELA UNIÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A concessão de benefícios fiscais por legislação infraconstitucional não pode implicar a diminuição do repasse de receitas tributárias constitucionalmente assegurado aos Municípios. Assim sendo, a dedução das receitas efetivadas pela União à titulo de contribuições para o Programa de Integração Nacional – PIN e para o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste – PROTERRA, não poderiam ter como consequência a diminuição do valor a ser recebido pelos Municípios, em consonância com o artigo 159, I, “b”, da Constituição Federal. (Precedentes: RE n. 572.762-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 05.09.08; ARE n. 664.844-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, 06.03.12; DJe de RE n. 535.135-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe de 18.10.11; ADI n. 4.597-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe de 05.09.11; AI n. 665.186-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 28.02.11; RE n. 548.018-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 12.11.10; RE n. 477.854-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 22.05.09; RE n. 499.613- AgR, Relator o Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 14.11.085; RE n. 645.763, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 07.02.12; RE n. 631.414, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.05.12, entre outros). [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 607.100-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; grifei.) 
    O acórdão recorrido, nesse ponto, merece reforma.
    Quanto à questão remanescente, o entendimento desta Corte é no sentido de que a desvinculação parcial da receita federal, como disposto no artigo 76 do ADCT, não transforma as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico em impostos, motivo pelo qual ausente qualquer implicação quanto à base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios. Confiram-se:
    “Ementa: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RECEITAS DESVINCULAÇÃO ARTIGO 76 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 27, DE 2000 E Nº 42, DE 2003 MODIFICAÇÃO NA APURAÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. A desvinculação parcial da receita da União, constante do artigo 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não transforma as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico em impostos, alterando a essência daquelas, ausente qualquer implicação quanto à apuração do Fundo de Participação dos Municípios. Precedente: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.925/DF, em que fui designado redator para o acórdão. MULTA AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” (RE 793.564-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio) 
    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RECEITAS. DESVINCULAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 27 DE 2000 E Nº 42 DE 2003. ARTIGO 76 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. MODIFICAÇÃO NA APURAÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.8.2008. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que: […]A desvinculação parcial da receita da União, constante do artigo 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não transforma as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico em impostos, alterando a essência daquelas, ausente qualquer implicação quanto à apuração do Fundo de Participação dos Municípios. Precedente: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.925/DF, em que fui designado redator para o acórdão (RE 793.564- AgR/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 1º.10.2014) . Controvérsia divergente daquela em que reconhecida a repercussão geral pelo Plenário desta Casa RE 566.007-RG/RS. Inadequada a aplicação da sistemática da repercussão geral (art. 543-B do CPC). Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 793.578-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de afastar as deduções referentes aos incentivos fiscais do PIN e do PROTERRA das receitas tributárias destinadas aos recorrentes a título de Fundo de Participação dos Municípios – FPM.
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator